Tribunal: TJBA
Processo: 8002829-90.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002829-90.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERUSA ASSIS DE OLIVEIRA Advogado(s): NADILSON GOMES DO NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial conclusivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se a apelante apresenta incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente; estabelecer se há redução da capacidade laborativa que justifique a concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial judicial, elaborada por médica especialista em ortopedia, concluiu de forma categórica pela inexistência de incapacidade laborativa atual, constatando plena aptidão funcional da autora. O exame clínico evidenciou ausência de limitações motoras relevantes e inexistência de sinais neurológicos incapacitantes, afastando a alegação de quadro incapacitante. A ausência de tratamento médico contínuo por longo período compromete a credibilidade da alegação de incapacidade persistente e grave. O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório e por profissional imparcial, prevalece sobre documentos particulares unilaterais, nos termos do art. 479 do CPC. A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade laborativa, inexistente no caso, conforme arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91. O auxílio-acidente demanda demonstração de sequela consolidada com redução da capacidade laboral, requisito não atendido, diante da inexistência de limitação funcional. A jurisprudência do STJ (Tema 416) exige prova de redução efetiva da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de benefícios por incapacidade exige prova técnica idônea da incapacidade laborativa, a qual prevalece quando demonstrada por laudo pericial judicial conclusivo. 2. A ausência de incapacidade laborativa afasta o direito ao auxílio-doença e à aposentadoria por incapacidade permanente. 3. O auxílio-acidente depende de comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela consolidada, ainda que mínima, não configurada na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; STJ, AgInt no AREsp 1002789/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 895079/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07/12/2017; TJBA, Apelação nº 8000857-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15/09/2021; TJBA, Apelação nº 8116720-61.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 10/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8002829-90.2019.8.05.0079, em que figura como apelante GERUSA ASSIS DE OLIVEIRA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria